Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS.
I – O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável. A ré não provou os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família no período que antecedeu o termo inicial da união estável fixado na r. sentença, art. 373, inc. II, do CPC.
II – Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, ainda que antes da constituição da união estável, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes.
III- Apelações desprovidas.